Tribunal: TJSP
Processo: 2182632-28.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Leve
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração visando reformar decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos - Inocorrência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via excepcional - O mandado de segurança não é substituto de recurso próprio, qual seja, apelação - Exegese da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal – Mandamus não conhecido.